Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737679-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: ALVORADA CINEMATOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA, CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA DECISÃO TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA e HOSPITAL ANCHIETA LTDA pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos, sob o fundamento que o acórdão objurgado violou os artigos 4o, 313, inciso V, 489, §1o, incisos IV e VI, 497, caput, 499, 500, 536, caput e §1o, 537, §1o, 1.017, §5o, 1.022, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 406, 412, 413, 629, todos do Código Civil de 2002, 1.062 do Código Civil de 1916, 13 da Lei 9.065/1995, 84 da Lei 8.981/1995, 39, §4o, da Lei 9.250/1995, 5o, §3o, e 61, §3o, da Lei 9.430/1996, e 30 da Lei 10.522/2002. Defendem que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto, apesar da oposição de embargos de declaração, não foi analisada a possibilidade de compensação do valor já bloqueado nos autos com o valor pretendido no cumprimento de sentença originário, bem como a possibilidade de se modificar a multa cominatória a qualquer tempo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o regime dos recursos especiais repetitivos. Sustentam que o débito exequendo deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC no período em que vigente o Código Civil de 2002, ao passo que, na vigência do Código Civil de 1916, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês. Aduzem que o termo final dos juros de mora e da correção monetária, à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, deveria ser a data do bloqueio da quantia de R$ 3.876.550,26 (ocorrida no dia 03/05/2018). Asseveram que, em se tratando de cumprimento provisório de sentença, não devem incidir a multa e os honorários que estão previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Alegam que, diante da possibilidade de revisão da multa diária a qualquer tempo, mostram-se completamente dissociados do caso concreto os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que os recorrentes pretendem, por via transversa, a atribuição de efeito suspensivo ao REsp no 1.495.932/DF e ao AREsp no 795.222/DF, para suspender o cumprimento de sentença em curso. Pontificam que o artigo 1.017, §5o, do CPC, dispensa as partes da juntada de cópia dos autos originários, quando se se tratar de processo eletrônico, pelo que seria desnecessária a juntada de cópia da petição de interposição de recurso dirigido ao STJ. De todo modo, afirmam que realizaram a juntada da peça nos autos originários. Preconizam que a instauração de quaisquer incidentes ou a interposição de quaisquer recursos voltados a conferir regularidade ao curso do processo, de modo a conferir plena eficácia à legislação aplicável, não podem ser considerados como afrontosos à razoável duração do processo. Apontam urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista o risco de penhora de 10 milhões de reais, com base em cálculos contrários à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender a realização de quaisquer outros atos processuais no curso do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, os recorrentes argumentam que a paralisação de vultosos recursos em conta judicial, em razão de cumprimento provisório de sentença, caracteriza risco de dano pelo fato de que tais recursos poderiam ser utilizados na atividade da empresa. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento dos recorrentes sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO. PENDÊNCIA DE EXAME DE RECURSOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSOS NÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS PELAS DEVEDORAS. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E ACRÉSCIMOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obstar os efeitos da decisão ora impugnada, que encaminhou os autos à contadoria judicial para a elaboração dos cálculos alusivos ao valor do crédito decorrente das perdas e dos danos sofridos pelas recorridas. 2. No caso em deslinde a fase de cumprimento de sentença transcorre, sem definição em relação ao valor do débito, há vários anos. 2.1. Soma-se ao transcurso de grande lapso temporal a necessidade de observância da nova sistemática do Código de Processo Civil, que prestigia a razoável duração do processo nos termos da regra prevista em seu art. 4o, diretriz que se contrapõe à pretendida suspensão do curso do incidente processual destinado à satisfação do crédito. 3. Apesar da possibilidade, ao menos em tese, de poder o resultado do julgamento de recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio dos quais está pendente a deliberação a respeito da exigibilidade e da eventual limitação do valor das multas cominatórias fixadas, influir no cálculo do montante do crédito pretendido pelas recorridas na fase de cumprimento de sentença, é igualmente necessário considerar que os aludidos recursos não são dotados de efeito suspensivo. 3.1. O ordenamento jurídico pátrio previu os instrumentos processuais adequados para que a parte interessada requeira a atribuição de efeito suspensivo aos recursos pendentes de julgamento pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no presente caso. 4. No caso em exame não foi atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial manejado pelas agravantes. 4.1. Muito tempo após a interposição, as devedoras requereram ao Colendo Superior Tribunal de Justiça a atribuição de efeito suspensivo ao mencionado recurso, o que não foi, no entanto, apreciado pela Eminente Ministra Relatora. 4.2. Esse cenário revela a inviabilidade de determinação de suspensão do curso regular da fase de cumprimento de sentença por este Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, pelo Juízo singular, que determinou a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para elaboração de cálculos. 5. É necessário notar que a suspensão almejada pelas recorrentes também impediria, por consequência, o prosseguimento do curso do processo de origem, em fase de cumprimento de sentença, no que diz respeito aos eventuais valores incontroversos que não levem em consideração as multas impugnadas pelas devedoras. 5.1. Convém ainda observar que na decisão agravada o Juízo singular condicionou o levantamento do valor depositado ao trânsito em julgado da sentença ora em fase de cumprimento, de modo que não pode ser constatada a existência de risco de prejuízo, no presente momento, ao eventual acolhimento dos argumentos articulados pelas devedoras que possa justificar o sobrestamento da determinação de elaboração de cálculos pela contadoria judicial. 6. As agravantes não anexaram às presentes razões recursais a cópia das petições de interposição dos recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que dificulta sobremaneira a verificação, com a segurança necessária, de eventual relação de prejudicialidade (art. 313, inc. V, do CPC) entre o curso da fase de cumprimento de sentença e eventuais determinações promanadas da Corte Superior aludida. 7. Ademais, a regra prevista no mencionado dispositivo legal autoriza a suspensão do curso do processo nos casos em que a “sentença de mérito” depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 7.1. Ocorre que, por ser a fase de cumprimento de sentença mero incidente processual, não há como cogitar-se de dependência do julgamento de recursos dirigidos ao Colando Superior Tribunal de Justiça, pois não há “sentença de mérito” a ser proferida na fase de cumprimento de sentença. 8. Os juros de mora devem ser computados a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil em composição com o art. 240, caput, do Código de Processo Civil. 9. Aplica-se a correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso. 10. A prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, enseja a aplicação da multa de 10% (dez por cento), além da condenação ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Impugnação ao cumprimento de sentença devidamente rejeitada pelo Juízo singular. Determinação de regular prosseguimento da fase de cumprimento da sentença. 11. Recurso conhecido e desprovido. (ID no 45766177) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que “o cumprimento provisório de sentença, por si só, não é apto para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, sobretudo porque no seu procedimento existem expedientes que impedem atos que causem dados irreparáveis as partes” (AgInt na Pet n. 14.747/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/9/2022). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas na possibilidade de atos constritivos sobre o patrimônio dos recorrentes, sem demonstração concreta de que tal situação comprometa o bom funcionamento da atividade empresarial. Frise-se, ainda que o juízo singular, consoante consta do acórdão objurgado, condicionou o levantamento do valor depositado ao trânsito em julgado da sentença ora em fase de cumprimento, de modo que não se constata a existência de risco de prejuízo. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Registre-se que, consoante consta da acórdão recorrido, a pretensão dos requerentes busca conferir, de modo transverso, efeito suspensivo aos recursos pendentes de julgamento no STJ (REsp no 1495932-DF e AREsp no 795222-DF) e que “Muito tempo após a interposição, as devedoras requereram ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente à Eminente Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti, nos autos da Pet. no 11.719-DF, a atribuição de efeito suspensivo ao mencionado recurso. O aludido requerimento, todavia, ainda não foi apreciado pela Eminente Relatora, estando os autos conclusos para julgamento desde o dia 11 de outubro 2019, de acordo com as informações obtidas por meio do sistema de acompanhamento processual da Colenda Corte Superior disponível na rede mundial de computadores”. Ausente o requisito ora analisado, o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. No tocante ao fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, verifica-se que, no tocante às supostas violações aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “Não se viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Acrescente-se, ainda, que o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz dos artigos 497, caput, 499, 500, 536, caput e §1o, 537, §1o, 1.017, §5o, todos do Código de Processo Civil, 406, 412, 413, 629, todos do Código Civil de 2002, 1.062 do Código Civil de 1916, 13 da Lei 9.065/1995, 84 da Lei 8.981/1995, 39, §4o, da Lei 9.250/1995, 5o, §3o, e 61, §3o, da Lei 9.430/1996, e 30 da Lei 10.522/2002, todos apontados como violados pelos recorrentes, atraindo a incidência da súmula 211/STJ. No tocante às demais violações suscitadas, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intimem-se os recorridos ALVORADA CINEMATOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA e CEBRAL COMÉRCIO E EXIBIÇÕES BRASÍLIA LTDA para contrarrazões ao apelo especial. Diante do que consta de certidão de ID no 50124962, a parte recorrente HOSPITAL ANCHIETA LTDA deverá regularizar a representação processual no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007